Tribunal: TJSP
Processo: 1005619-68.2018.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação ordinária de cobrança – Sentença extra petita – Petição inicial que pretende o reconhecimento de quitação da cota consorcial por intermédio do seguro prestamista em nome do consorciado falecido e o pagamento do valor do bem objeto do consórcio – Ofensa aos ditames dos artigos 141 e 492 do CPC caracterizada – Nulidade absoluta reconhecida – Sentença anulada – Recurso

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação ordinária de cobrança – Sentença extra petita – Petição inicial que pretende o reconhecimento de quitação da cota consorcial por intermédio do seguro prestamista em nome do consorciado falecido e o pagamento do valor do bem objeto do consórcio – Ofensa aos ditames dos artigos 141 e 492 do CPC caracterizada – Nulidade absoluta reconhecida – Sentença anulada – Recurso da autora provido e recurso do réu prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005619-68.2018.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes e
reciprocamente apelados CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA.,
ROGÉRIO PIASSON (JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIANA CARDOSO PIASSON
(JUSTIÇA GRATUITA) e BENEDITA ROSANA PIASSON MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso dos
autores provido e recurso do réu prejudicado, V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005619-68.2018.8.26.0322 - Lins - Voto no 42951 - dels
2
VOTO No: 42951
APEL. N°: 1005619-68.2018.8.26.0322
COMARCA: Lins (1a Vara Cível)
APTES.: Consórcio Nacional Volkswagen Ltda. (R) e Sebastiana
Cardoso Piasson e outros (A)
APDOS.: Os Mesmos
PROCESSUAL CIVIL
Ação ordinária de cobrança

Sentença extra petita
Petição inicial que pretende o
reconhecimento de quitação da cota consorcial por intermédio
do seguro prestamista em nome do consorciado falecido e o
pagamento do valor do bem objeto do consórcio Ofensa aos
ditames dos artigos 141 e 492 do CPC caracterizada Nulidade
absoluta reconhecida Sentença anulada Recurso da autora
provido e recurso do réu prejudicado.
1. Trata-se de ação de cobrança (participação em
grupo de consórcio por José Carlos Piasson, falecido em 18.11.2017,
relativo a um veículo Gol 1.6 Tredline, no valor estimado em
R$49.350,00, quitação ocorrida por intermédio do seguro prestamista,
pretensão ao pagamento do valor do bem objeto do consórcio, fls.
11/17) movida por Sebastiana Cardoso Piasson, Rogério Piasson e
Benedita Rosana Piasson Moreira (fls. 145) em face de Consórcio
Nacional Volkswagen, julgada procedente em parte pela r. sentença de
fls. 156/160, declarada a fls. 165/166 e 252/253, para condenar o réu
a proceder à restituição das parcelas pagas, com as devidas
atualizações previstas no contrato, trinta dias após o encerramento do
grupo, arcando cada parte, por igual, ante a sucumbência recíproca,
com as custas, despesas processuais e honorários do respectivo
patrono.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 168/180,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005619-68.2018.8.26.0322 - Lins - Voto no 42951 - dels
3
o réu postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente.
Apelou também a autora, aduzindo, em resumo, que
(1) a pretensão está adstrita ao pedido condenatório de cumprimento da
obrigação a que o réu está vinculado, quitação antecipada das
obrigações financeiras do consorciado, (2) não houve pedido de
devolução de valores pagos e (3) a entrega da tutela jurisdicional não
guarda pertinência com os limites do pedido formulado (fls. 256/260).
Os recursos são tempestivos, ambos foram
respondidos, o réu recolheu o preparo (fls. 181/182) e a autora é isenta
do dispêndio (fls. 50).
É o relatório.
2. O recurso da autora comporta provimento e o do
réu resta prejudicado.
3. De feito, a petição inicial de fls. 1/8 expôs que,
falecido o titular da cota consorcial, o seguro prestamista contratado
deve quitar antecipadamente toda a participação financeira do
consorciado junto ao grupo de consórcio. Assim, buscava-se a
condenação do réu para pagamento do valor do bem objeto do
consórcio, no importe de R$49.350,00.
Destacam-se os seguintes trechos da pretensão
inicial:
“Ocorre que, em que pese à seguradora ter promovido
a devida quitação junto ao Requerido por intermédio de seguro
prestamista e, este reconhecer referida quitação, até a presente data
não pagou com o bem objeto do consórcio, tampouco forneceu a
precisada carta de crédito. (docs. em anexo - documentos relativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005619-68.2018.8.26.0322 - Lins - Voto no 42951 - dels
4
seguro e boleto de cobrança com a referência de cota quitada).
A Requerente, através de seu filho, conforme
orientado pelo Requerido, enviou os documentos necessários à quitação
da cota em 28/11/2017 e, não tendo notícias, em fevereiro do corrente
ano, encaminhou solicitação de resposta formal quanto ao processo
administrativo de seguro de vida, tendo recebido tão somente o boleto
suso referendado, com as referências quitadas.
(...)
Urge ressaltar que, por ocasião do inventário
administrativo em anexo a presente, a pedido da Requerente, seu filho
contatou o Requerido por telefone, lhe sendo informado que somente
lhe seria fornecido à devida carta de crédito, quando finalizado o prazo
de 84 meses, qual seja, no encerramento do grupo que seria em
outubro de 2023.
(...)
É sabido que, nas adesões de participação em grupo
de consórcio, quando existente seguro prestamista contratado pela
administradora estipulante, este quita antecipadamente a participação
financeira do consorciado falecido (sem doença preexistente) junto ao
grupo de consórcio a que pertencia. Assim, não é causado prejuízo
algum ao grupo, já que seu compromisso, como dito, fora integralmente
pago antecipadamente pela seguradora.
De outra borda, ora, se é possível o recebimento
imediato do crédito pelo consorciado comtemplado (por sorteio ou lance)
que procede a quitação antecipada do saldo devedor referente à sua
conta, não se faz razoável negar o mesmo direito aos herdeiros do
consorciado falecido, vítima de evento natural, qual se assegurou, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005619-68.2018.8.26.0322 - Lins - Voto no 42951 - dels
5
não queria que por esse motivo ensejasse liquidação antecipada da
dívida existente em relação ao grupo de consórcio, cujo equilíbrio
econômico e financeiro não correu o menor risco.
Assim, a condição/recusa do Requerido em não
fornecer/pagar o crédito a Requerente e seus herdeiros, quais
habilitarão oportunamente na presente, de forma imediata, se fez
totalmente desarrazoada.
(...)
Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência:
(...)
e) ao final, seja julgada totalmente procedente a
presente ação, para o fim de condenar o Requerido a pagar o valor do
bem atual na data do efetivo pagamento - tendo como base a tabela do
automóvel GOL 1.6 TRENDLINE - estimado hoje em R$ 49.350,00;” (fls.
2/7).
Contudo, a r. sentença determinou a devolução das
parcelas pagas, ou seja, não se coaduna com o pedido inicial da autora.
Nesse sentido anota-se:
“Pedido e sentença. Princípio da congruência. Deve
haver correlação entre pedido e sentença (CPC 460), sendo defeso ao
juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além
(ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da
parte” (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em
Vigor. 10o ed. São Paulo: Ed. RT, 2007, pág. 387, nota 2 ao art. 128).
Colhe-se precedente análogo do E. Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005619-68.2018.8.26.0322 - Lins - Voto no 42951 - dels
6
de Justiça:
“A sentença que não aprecia todos os requerimentos
da parte, omitindo ponto sobre o qual deveria manifestar-se, considera-
se citra petita, declarável ex officio, por vício in procedendo, quando do
julgamento do recurso (artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil).”
(STJ-1a
Turma,
REsp
798.248-RS,
Reg.
2005/0190685-9,
J.
10.10.2006, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 16.11.2006, p. 225).
Assim, afigura-se nula a r. sentença vergastada,
proferida com afronta ao disposto nos arts. 141 e 492, do CPC, visto
que não apreciou o pedido inicial do apelante, relativo à nulidade da
inscrição de seu nome promovida pelo apelado sem a observância do
disposto no art. 43, § 2o do Código de Defesa do Consumidor.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso da autora
para anular a r. sentença e o feito prosseguir com a realização de novo
sentenciamento, ficando prejudicada a análise da sublevação do réu.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica